Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.00.08514-1. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. AJUSTE FIRMADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. AVANÇADO ESTÁGIO DO PROCEDIMENTO. NECESSÁRIAS DIRETRIZES DE RACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. LAUDO UNILATERAL DA PARTE. DIVERGÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. PREVALÊNCIA DO LAUDO EMITIDO PELO EXPERT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não obstante a incompetência do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, considerando a natureza da lide, qual seja, liquidação provisória de sentença (ação civil pública n. 94.00.08514-1), assim como o fato de o domicílio da parte autora e do negócio jurídico litigioso (cédulas de crédito rural) serem emitidas em localidade diversa do Distrito Federal, com obrigação a ser satisfeita também em outra unidade da federação brasileira, posição diversa adoto por ponderação do avançado estágio em que se encontra o presente procedimento, visto que já produzida prova técnica e homologado o correspondente laudo pericial. 1.1. Para o caso concreto, melhor opção interpretativa há em manter a competência da Justiça do Distrito Federal, frente aos postulados informadores do sistema processual civil brasileiro, notadamente a da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 6o do CPC).

2. É certo que se tratando de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos elaborados pelas partes, afigura-se acertada a decisão monocrática que homologa os cálculos apurados pelo expert designado pelo Juízo, notadamente quando estes estão em consonância com o estabelecido no comando sentencial, pois se revestem estes cálculos da devida imparcialidade.

3. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial por perito judicial não é motivo suficiente para que o processo retorne mais uma vez à apreciação do expert ou para nomeação de outro profissional, porque já garantidos, amplamente, o contraditório e a ampla defesa.

4. Estando o laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo e em consonância com os parâmetros determinados na sentença exequenda e ausente prova cabal em sentido contrário a ser produzida pelo agravante, o qual sequer informou adequadamente os pontos de divergência em relação a análise pericial anteriormente, deve-se manter incólume a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo expert.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.